Tribunal: TJSP
Processo: 2286008-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2286008-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que são
embargantes APARECIDO ORATI e MARI ANGELA AGUSTINI ORATI, é
embargado INDÚSTRIAS DE TRANSFORMADORES FALEG LTDA. - MASSA
FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286008-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10571
2
VOTO No 10.571
Embargos de Declaração n. 2286008-98.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: APARECIDO ORATI e MARIA ANGELA AUGUSTINI ORATI
Embargada: INDÚSTRIAS DE TRANSFORMADORES FALEG LTDA.
ME
(MASSA FALIDA)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissão

Inocorrência Embargantes que pretendem a rediscussão
das questões já analisadas, evidenciando o caráter
infringente do recurso
Fundamentação suficientemente
clara, inexistindo qualquer omissão V. Acórdão que fica
mantido
tal
como
prolatado

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
v. Acórdão de fls. 160/167 que negou provimento agravo de instrumento.
Sustentam os embargantes que os embargos de
declaração visam sanar omissão. Afirmam que o julgado deixou de observar que,
apesar de a tutela provisória de urgência não ter sido deferida na ação rescisória no
2215295-98.2019.8.26.0000, o tema permanece sub judice, de modo que, ao se
permitir a arrecadação do imóvel, implicará na prematura expropriação do bem,
causando irreparáveis e incalculáveis prejuízos aos embargantes.
Insistem que o art. 52, VIII, do Decreto-Lei no 7.661/45
não se aplica ao caso, pois o imóvel dos embargantes em momento algum foi de
propriedade da massa falida, não sendo possível sua arrecadação. Afirmam, ainda,
que nunca houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida,
para que se atingissem os bens dos sócios.
Postulam o acolhimento dos embargos de declaração,
para que sejam sanadas as omissões apontadas.
Não houve manifestação da embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286008-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10571
3
Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão.
Nota-se,
na
verdade,
que
a
pretensão
dos
embargantes é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter
infringente dos presentes embargos de declaração.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora